Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719359-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GWG - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GWG - Comércio de Automóveis Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0717471-81.2021.8.07.0001, concedeu o prazo de 15 dias para que a recorrente cumpra a tutela de urgência deferida. No caso, postula a Agravante, em síntese, a prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita e não há outra discussão nos autos, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do interesse recursal. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora